Tribunal: TJDFT
Processo: 0024695-34.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TEMAS 970 E 971. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIMENTO.

1. Ação indenizatória de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Ambas as partes apelaram. 1.3. Acórdão que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao recurso dos autores. 1.4. Nesses embargos de declaração, a embargante afirma que a decisão é eivada de contradição entre sua fundamentação e o dispositivo. Sustenta que a fundamentação consignou a impossibilidade de fixar o valor devido a título de lucros cessantes, devendo ser feito em fase de liquidação de sentença, porém, no dispositivo, consignou-se que a ré deveria pagar a taxa de juros acordada na Cláusula 21a do contrato entabulado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Correta a embargante quando aponta contradição entre a fundamentação do julgado com a sua parte dispositiva.

4. Deve prevalecer a fundamentação do acórdão, nos termos ditados pela sentença, sendo devidos os lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença.

5. Embargos de declaração acolhidos.